Tribunal: TJMMG
Processo: 0001682-10.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA JÁ ANALISADA - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observar os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do CPPM, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutir questão já decidida no acórdão embargado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001682-10.2016.9.13.0001 (2º ED) Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 31/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA JÁ ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observar os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do CPPM, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutir questão já decidida no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Genésio Machado Alves e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Genésio Machado Alves, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do recurso de apelação por ele interposto. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à autoria delitiva imputada a Genésio. Disse que, apesar de a vítima Kaio Alves de Oliveira ter afastado a autoria do crime, atribuindo as agressões ao Sargento PM Blaiton e ao Cabo PM Alex, esse argumento não foi enfrentado, violando, assim, o disposto no artigo 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, afirmou que as provas realizadas em juízo foram afastadas em detrimento das provas colhidas em sede inquisitorial, violando, dessa forma, o previsto nos artigos 5º, inciso LIV, da Constituição Federal; 297 do CPPM e 155 do Código de Processo Penal (CPP). Citou julgados a fim de corroborar o alegado. Por fim, disse que: a dosimetria penal travada nos anteriores embargos, o embargante entende suficientemente prequestionada e enfrentada tal temática no acórdão dos embargos antecedentes aos vertentes, pelo que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 limitará ao debate do tema embargado componente desta peça defensiva. Ao final, prequestionou a matéria e pugnou pelo enfrentamento dos vícios arguidos e pelo deferimento dos efeitos infringentes ao recurso, para absolver o embargante com fulcro no art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Genésio Machado Alves em face do acórdão da Colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração anteriormente por ele opostos. Inicialmente, oportuno esclarecer que a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver no julgado combatido obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Partindo dessa premissa, destaco que restou expressamente consignado no acórdão embargado que: [...] Confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Ao contrário do que afirmou o embargante, observa-se que os argumentos defensivos relacionados à autoria delitiva e à dosimetria da pena foram pontualmente rechaçados no acórdão embargado. Na verdade, pretende o embargante o reexame das questões já decididas e rebatidas, o que é inviável na espécie eleita. É sedimentado o entendimento nos tribunais superiores no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e manifesta pretensão de rediscussão do julgado. Confira-se: [...] Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa do embargante, não há omissão no decisum embargado, tendo sido a tese defensiva relacionada a autoria delitiva devidamente rechaçada no acórdão de origem quando do julgamento do recurso de apelação, fato este que ficou claro no acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na verdade, verifica-se que o argumento defensivo não configura o vício alegado, mas, sim, o mero inconformismo do embargante e o seu intuito de rediscutir o julgado. Todavia, é cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já julgada. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. III - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.753.775/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Não há que se falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que não há similitude fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP. Em relação ao peticionário, conforme se extrai do acórdão de revisão criminal, foram valoradas negativamente na primeira fase as vetorias "conduta social" e "circunstâncias do crime" com fundamentação idônea. 2. Da mesma forma, no tocante à (suposta) omissão, também o julgado não encerra tal vicio integrativo, contendo, de forma diversa, manifestação fundamentada acerca do tema submetido, não servindo os embargos de declaração para a livre rediscussão do julgado. O julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pela partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses previstas no art. 542 do CPPM que autorizam o manejo do recurso, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator